Tribunal: STF
Processo: HC 264894
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS OU AÇÕES DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE.



    I. CASO EM EXAME



    1. Paciente condenado à pena de 48 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, por três vezes (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Impetração na qual se busca que o “Superior Tribunal de Justiça conheça e julgue o habeas corpus impetrado em favor do paciente, apreciando o mérito das teses de isonomia, art. 580 do CPP, continuidade delitiva, novo júri, confissão e qualificadora”.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Além de não se verificar ilegalidade no acórdão atacado, que aplicou o entendimento consolidado na Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, esta CORTE possui orientação pacífica no sentido de que o "objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos ou, mutatis mutandis, ações da competência de outros tribunais” (HC 258778 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025).



    IV. DISPOSITIVO



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.